Tribunal: TJSP
Processo: 1500984-34.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500984-34.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante DANIEL
HENRIQUE FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interpostas por DANIEL HENRIQUE FERNANDES,
qualificado nos autos para, mantida a condenação, substituir a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, a ser regulamentada em sede de execução, mantendo,
no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500984-34.2018.8.26.0274
-
VOTO No 40512
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500984-34.2018.8.26.0274
APELANTE: DANIEL HENRIQUE FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 2a VARA DA COMARCA DE ITÁPOLIS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GUSTAVO ABDALLA GARCIA DE MELLO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que DANIEL
HENRIQUE FERNANDES foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de Itápolis, nos autos de Processo Crime
no 1500984-34.2018.8.26.0274, às penas de 01 ano de reclusão, em regime
aberto e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 171,
caput, do Código Penal (fls. 147/150).
Inconformado, DANIEL interpôs Apelação, pleiteando em suas
Razões, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por multa ou pena restritiva de
direitos (fls. 152/155).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 175/177), e de Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 187/191), pugnou pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500984-34.2018.8.26.0274
-
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o d. Defensor dativo (fls. 89) com opção de intimação pela
Imprensa Oficial (fls. 96), não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque dia 16 de junho de 2018, por
volta
de
17h30min,
no
estabelecimento
comercial
denominado
“Distribuidora de Água e Gás Buttarello”, localizado na Rua Joaquim
Nabuco, no 763, Centro, na cidade e comarca de Itápolis, obteve para si,
vantagem ilícita no valor de R$ 400,00, induzindo e mantendo em erro o
funcionário do referido estabelecimento, mediante ardil e artifício,
consistindo em conversa enganosa a respeito da idoneidade do pagamento
que realizava através da cártula de cheque materialmente falsa do Banco
Bradesco da cidade de Capela do Alto-SP, Agência no 2257, conta no 010585,
folha no 000151, de titularidade de Alessandro Hernandes Machado Eireli, em
prejuízo da vítima Carlos Umberto Buttarello, proprietário do referido
estabelecimento comercial.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 3/4), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 5/6), Relatório de
Investigações (fls. 7), cópia da folha de cheque fraudulenta (fls. 10) e Laudo
Documentoscópico (fls. 63/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500984-34.2018.8.26.0274
-
Quanto à autoria, inicialmente, deve ser consignado que o
Apelante não foi interrogado na fase inquisitiva, eis que se negou a
comparecer na Delegacia de Polícia (fls. 29). Em Juízo, embora devidamente
intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua
revelia (fls. 139).
A vítima Carlos Umberto, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, relatou que o Apelante pediu um kit de gás, vasilhame e
conteúdo, tendo efetuado o pagamento com um cheque, de terceiro, no valor
de R$ 400,00, tendo dado a ele o troco. Passado algum tempo, quando foi
descontar o cheque, o banco o devolveu por fraude. Fez contato com o
Apelante que lhe disse ter recebido aquele cheque de outra pessoa. Como o
Apelante não lhe ressarciu o prejuízo, disse a ele que iria registrar a
ocorrência. O Apelante foi atendido em seu comércio por um de seus
funcionários. Na fase inquisitiva, esclareceu ainda que apenas aceitou cheque
de terceiro como pagamento porque o Apelante já havia trabalhado em seu
estabelecimento e confiava nele (fls. 21 e gravação audiovisual).
Os policiais civis Douglas Cardilli e Eduardo Júlio Pereira Filho,
ouvidos em Juízo, narraram que o Apelante era conhecido dos meios policiais
pela prática de crimes de estelionato, com o mesmo modus operandi,
utilizando-se de cheques sem fundos e clonados. Segundo a vítima, ele já
havia trabalhado no estabelecimento comercial e por isso a vítima teria
aceitado o cheque de terceiro como forma de pagamento. Quando a vítima foi
à Delegacia de Polícia, mostrou diversas fotografias à ela, tendo ela
reconhecido o Apelante. Foram realizadas diversas diligências a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500984-34.2018.8.26.0274
-
localizar o Apelante e não o encontraram, sendo o contato apenas por
telefone. Relataram ainda que haviam outros Boletins de Ocorrência e em
todos eles, não era possível encontrar o Apelante na cidade (gravação
audiovisual).
Alessandro Hernandes Machado, ouvido apenas na fase
inquisitiva, narrou que o cheque utilizado era referente a conta bancária de
sua titularidade, contudo, não havia emitido aquele cheque, sendo que não
reconhecia sua assinatura, tampouco a numeração do cheque. Não conhecia o
Apelante e não manteve qualquer relação comercial com ele (fls. 36).
Para configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput, do Código Penal, é mister que aquele que pratica a conduta delituosa
empregue meio fraudulento para obter a vantagem econômica ilícita.
A fraude constitui tipo objetivo para consumação do crime.
“... A característica fundamental do estelionato é a 'fraude', utilizada pelo
agente para 'induzir' ou 'manter' a vítima em 'erro', com a finalidade de
obter vantagem patrimonial ilícita ...”
(BITENCOURT, Cezar Roberto Tratado de Direito Penal: parte especial,
v. 3 4a ed São Paulo: Saraiva, 2008, p. 231).
Essa fraude pode se dar mediante emprego de artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento.
Manifesto o dolo de estelionato, eis que o conjunto probatório
produzido nos autos demonstra, com segurança, que o Apelante, desde o
início, agiu com má-fé, fazendo uso de cheque fraudado como meio de
pagamento e, posteriormente, não arcou com o prejuízo causado à vítima,
caracterizando o dolo específico em fraudar e obter vantagem ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500984-34.2018.8.26.0274
-
induzindo em erro a vítima, resultando prejuízo.
A autoria, é cristalina nos autos.
Conjunto probatório consistente, não há que se cogitar em
absolvição por qualquer dos fundamentos por ele apresentados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.
As penas foram fixadas no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10
dias-multa), que se mostram como necessárias e suficientes para a reprovação
e prevenção do crime.
Foi fixado o regime aberto e, preenchidos os requisitos previstos
no art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída
por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, a ser regulamentada em sede de execução,
devendo ser consignado que a substituição por multa não atingiria a
finalidade preventiva e retributiva da pena.
Vale consignar que, embora não haja nos autos a Representação
formal da vítima, o que nem mesmo era exigido quando dos fatos ou mesmo
antes de proferida a r. sentença apelada, a vítima a todo momento demonstrou
de forma inequívoca sua vontade de ver o Apelante processado, tanto que
compareceu à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo BO (fls. 3/4),
apresentou a cártula falsa que foi apreendida (fls. 5/6 e 8/9) e foi ouvido em
Declarações em ambas as fases da persecução penal, demonstrando sempre
interesse na regular apuração dos fatos; lembrando que a exigência da
Representação visa a proteção da vítima e não do autor do crime.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500984-34.2018.8.26.0274
-
Apelação interpostas por DANIEL HENRIQUE FERNANDES, qualificado
nos autos para, mantida a condenação, substituir a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, a ser regulamentada em sede de execução,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)